Tribunal: TJMT
Processo: 0007748-35.2016.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007748-35.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA - CPF: 742.700.798-00 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), THANYA ALVES MARTINS - CPF: 693.509.571-91 (ADVOGADO), EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO - CPF: 138.908.538-46 (ADVOGADO), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – REJEITADAS PRELIMINARES – JUÍZO POSSESSÓRIO E PETITÓRIO NÃO SE BARALHAM – AUSENTE PREJUDICIALIDADE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM OUTRA SEARA – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– INDUZIMENTO À EXPEDIÇÃO DA ESCRITURA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO – AUSENTE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – AFIRMAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DO PREÇO – DECLARAÇÃO CONTRATUAL NÃO VERDADEIRA – VALOR DO NEGÓCIO EXTREMAMENTE MÓDICO – EVIDENTE SIMULAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Conforme bem destacado no édito recorrido, o caso em análise diz repeito
“à regularidade da escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios de 03 áreas de terras: uma área de terras de 1.095.0257 hectares, outra de 658.1317 hectares e outra de 946.8426 hectares, todas localizadas em Araguiana/MT e desmembradas de uma área maior registrada na matrícula nº 48.896 do CRI local”
, ou seja, se trata de pretensão de nulidade de negócio jurídico relativo a posse, e posse é fato, não havendo que se falar em qualquer confusão ou consequência jurídica por conta da procedência de outra demanda reivindicatória, de natureza real/petitória, devendo os contornos relativos à possível injustiça de posse de uma ou de outra parte ser dirimida em eventual futuro processo a ser travado entre o autor ou seu sucessor possessório e a parte beneficiada pela procedência da demanda de reivindicação ou seu sucessor.

Perfilho da assertiva contida na fundamentação da sentença recorrida no sentido de que
“em que pese a alegação do requerido, entendo que não há se falar em perda do objeto por ter sido julgada Ação Reivindicatória em face do requerente, haja vista que os institutos de propriedade e posse não se confundem”
, não prosperando, destarte, a preliminar arguida. Rejeitadas as preliminares arguidas de
“perda superveniente do objeto, do interesse de agir e da legitimidade do apelado nesta demanda, considerando a procedência da ação reivindicatória julgada procedente em face do apelado”
.

Não há que se falar em incidência do princípio
venire contra factum proprium
no caso em análise, isso porque, como bem destacado desde o início da de demanda na inicial, o autor aponta que foi induzido pelo requerido a outorgar a cessão da posse da área, sob a alegação de que seria necessário para que pudesse reivindicar seus direitos na justiça, sendo incontroverso, como bem destacado na sentença recorrida, que não pagou nenhum valor pela aquisição da área como afirmado na escritura pública impugnada.

Embora a sentença recorrida não mencione expressamente a disposição legal que arrima a declaração de nulidade, verifica-se que se está diante de negócio jurídico simulado, nos termos do art. 167, § 1°, II, do CC/02, isso porque a declaração de pagamento de preço contida na escritura de cessão de posse não é verdadeira, mormente porque o requerido, na ação em que ajuizou ação de resolução contratual por vício de negócio jurídico e indenização por danos morais nº. 3001271-50.2013.8.11.0062, que tramitou na Comarca de Bariri/SP, a qual foi julgada improcedente, afirmou que nunca pagou nenhum valor pactuado no contrato entabulado entre as partes. Reforça a ilação de simulação o irrisório preço contido na escritura impugnada, a qual, à toda evidência, não corresponde com a realidade mesmo no ano de 2012 quando de sua lavratura, isso porque foi cedida a posse de cerca de 2.700 hectares pela módica quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A conclusão da demanda reivindicatória em nada interfere nesta causa, a qual se trata de pretensão de nulidade de negócio jurídico relativo a posse, e posse é fato, não havendo que se falar em qualquer confusão ou consequência jurídica por conta da procedência de outra demanda reivindicatória, de natureza real/petitória, devendo os contornos relativos à possível injustiça de posse de uma ou de outra parte ser dirimida em eventual futuro processo a ser travado entre o autor ou seu sucessor possessório e a parte beneficiada pela procedência da demanda de reivindicação ou seu sucessor.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007748-35.2016.8.11.0004

APELANTE:

CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA

APELADO:

LUCAS BENTO CAVALLIERI

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA
,

contra sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, a qual, nos autos da “
AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS”
processo número 0007748-35.2016.8.11.0004, ajuizada contra a parte apelante pelo autor apelado
CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido
“para DECLARAR nula a escritura pública de cessão de direito de posse e transferência de benfeitorias
, junto ao Cartório do 2° Oficio de Barra do Garças/MT, assentada no livro 111 - fls. 092/093, daquele Cartório”
, condenando a
“parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração pela parte requerida, o qual foi rejeitado, mantendo-se incólume o édito proferido.

Nas razões do apelo Id. 209983264, a parte recorrente aduz, em suma, que
“o recorrido, além de não ser o proprietário das referidas glebas, jamais exerceu qualquer tipo de posse sobre elas, quanto mais lícita”
, sendo que, tendo procurado o autor
“para apresentar qualquer elemento que comprovasse o efetivo exercício da posse e a sua aquisição regular, o recorrido, muito nervoso, passou a ameaçar o apelante, dando a entender que iria com pessoas armadas até a fazenda “reaver” a área”
, de modo que
“preocupado com os altos investimentos feitos em benfeitorias, o apelante, dentre outras providências, firmou um novo contrato de venda e compra de imóvel rural, cujo objeto era a mesma área, figurando, entretanto, como vendedora a real proprietária do imóvel, a sociedade empresária Ouro e Prata Agropecuária S.A”
(sic).

Diz
deve ser aplicado ao caso o princípio
“venire contra factum proprium
”, porque
“o recorrido, buscando dar ares de normalidade para uma negociação sabidamente nula (venda de posse e propriedade por non domino), ingressou com ação sustentando a existência de simulação na escritura pública que ele mesmo suscitou a lavratura como forma de garantia ao ora apelante, o que é totalmente vedado pelo direito pátrio”
, tendo agido contraditoriamente com seus próprios atos, de tal feita que
“não resta dúvida quanto à aplicação deste princípio no caso concreto, pois resta flagrante a contradição na conduta do apelado ao induzir o apelante a assinar uma escritura pública e posteriormente buscar sua anulação por uma suposta simulação que sequer restou minimamente delineada”
(sic).

Afirma que
há necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, do interesse de agir e da legitimidade do apelado, na medida em que nos autos do
“processo nº 0001398-75.2009.8.11.0004 houve sentença de procedência na ação reivindicatória movida por Ouro e Prata Agropecuária, que tinha por objeto a mesma área que o recorrido desta ação alegava ser possuidor legítimo e que foi cedida por instrumento particular e, posteriormente por escritura pública”
,
“o que afasta por completo a adequação do pedido do recorrido, pois não haverá qualquer utilidade na declaração de simulação de uma escritura nula de pleno direito por ter um objeto ilícito (posse ilegítima)”
(sic).

Explana
não foi observado o princípio da adstrição e o art. 489 do CPC, porque não foi indicado na sentença recorrida o dispositivo legal que dá ensejo ao reconhecimento da nulidade da escritura, sendo que a
“
Magistrada afirma que não há como manter hígida a escritura diante do inadimplemento e, com base nesse argumento julgou procedente uma ação declaratória de nulidade pautada em uma suposta simulação”
e
“sequer indica qual teria sido a conduta do art. 167 que teria sido praticada pelos contratantes”
;
“para que a ação reivindicatória do proprietário das terras tenha sido julgado procedente em face do aqui apelado, necessariamente houve o reconhecimento de que a posse cedida onerosamente para o apelante era injusta, logo, um objeto absolutamente ilícito”
, sendo
“que, após o trânsito em julgado da referida sentença, restou cabalmente sedimentado que a suposta posse exercida pelo apelado desta demanda e cedida ao apelante é inexistente ou, na pior das hipóteses, clandestina, de forma que nunca poderia ser objeto de qualquer instrumento particular ou escritura pública, por ser ilícito/impossível”
(sic).

A par desses argumentos, pede o provimento do recurso para
“o reconhecimento da perda superveniente do objeto, do interesse de agir e da legitimidade do apelado nesta demanda, considerando a procedência da ação reivindicatória julgada procedente em face do apelado”
, ou, no mérito, pela reforma da
“sentença, seja pela ausência de fundamentação legal para a procedência do pedido baseado em uma suposta simulação ou pelo reconhecimento da posse injusta alienada pelo apelado”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 209983267.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 209983269, rebatendo os argumentos recursais e defendendo a manuntenção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

Regularidade do recolhimento do preparo recursal certificada no Id. 210619169.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA
,
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
“para DECLARAR nula a escritura pública de cessão de direito de posse e transferência de benfeitorias
, junto ao Cartório do 2° Oficio de Barra do Garças/MT, assentada no livro 111 - fls. 092/093, daquele Cartório”
, condenando a
“parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

O recorrente pede provimento do recurso para
“o reconhecimento da perda superveniente do objeto, do interesse de agir e da legitimidade do apelado nesta demanda, considerando a procedência da ação reivindicatória julgada procedente em face do apelado”
, ou, no mérito, pela reforma da
“sentença, seja pela ausência de fundamentação legal para a procedência do pedido baseado em uma suposta simulação ou pelo reconhecimento da posse injusta alienada pelo apelado”
(sic).

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
SENTENÇA

0007748-35.2016.8.11.0004

CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ajuizada por CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA em face de LUCAS BENTO CAVALLIERI, todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que, em setembro/2012, celebrou com o requerido um contrato de cessão e transferência de direitos possessórios de 03 áreas de terras: uma área de terras de 1.095.0257 hectares, outra de 658.1317 hectares e outra de 946.8426 hectares, todas localizadas em Araguiana/MT e desmembradas de uma área maior registrada na matrícula nº 48.896 do CRI local.

Aponta que o valor pactuado da venda foi de R$ 3.600.000,00, que deveria ser pago em 08 parcelas semestrais, com início em 31/05/2013, estando vencidas 06 parcelas.

Aduz que, em dezembro/2012, o requerido induziu-lhe a celebrar uma escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios no valor de R$ 30.000,00, sob a alegação de que seria necessário para que pudesse reivindicar seus direitos na justiça.

Sustenta que, em julho/2013, notificou o requerido de que retomaria a posse do imóvel, ante a inadimplência. No mesmo mês, foi citado nos autos de Resolução Contratual por vício de negócio jurídico e indenização por danos morais nº 3001271-50.2013.8.11.0062 proposta pelo requerido na Comarca de Bariri/SP, que foi julgada improcedente, onde o requerido afirmou que nunca pagou nenhum valor pactuado no contrato entabulado entre as partes.

Narra que mesmo ciente da precariedade de sua posse, o requerido vendeu-a para terceira pessoa.

Assim, requer a procedência da ação para declarar nula a escritura pública celebrada entre as partes e todas as outras referentes ao imóvel indicado, oficiando ao Cartório de Registro de Documentos de Barra do Garças.

Com a inicial, vieram documentos.

No id nº 60722309 – fls. 100/102 e id nº 60722311 - fls. 01/16, o requerido apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, decadência. No mérito, asseverou que a área nunca pertenceu ao requerente e que tampouco exerceu a posse, que o contrato foi entabulado a partir da livre iniciativa das partes e que deve ser mantido o
pacta sunt servanda
, que a escritura é ato jurídico perfeito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

No id nº 60722314 - fls. 73/80, réplica à contestação.

No id nº 60722315 – fls. 33/36, decisão saneadora que afastou a preliminar.

No id nº 60722315 – fls. 45/47, audiência de instrução.

Intimadas a apresentarem memoriais finais, somente o requerido se manifestou no id nº 115930696.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, registro que foram assistidas todas as mídias que contém as declarações proferidas na audiência de instrução, sendo desnecessária a transcrição das mesmas como fundamento da sentença, pelo simples fato de constarem dos autos, bastando, a quem interessar, assistí-los.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida quanto à regularidade da escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios de 03 áreas de terras: uma área de terras de 1.095.0257 hectares, outra de 658.1317 hectares e outra de 946.8426 hectares, todas localizadas em Araguiana/MT e desmembradas de uma área maior registrada na matrícula nº 48.896 do CRI local.

Destarte, entendo que o pedido deve ser acolhido, uma vez que o requerido, na ação em que ajuizou de Resolução Contratual por vício de negócio jurídico e indenização por danos morais, nº 3001271-50.2013.8.11.0062, que tramitou na Comarca de Bariri/SP, a qual foi julgada improcedente, afirmou que nunca pagou nenhum valor pactuado no contrato entabulado entre as partes.

Dessa maneira, não há como se manter hígida a escritura pública, tampouco permitir-se que seja utilizada para venda dos direitos a terceiros.

Ademais, em que pese a alegação do requerido, entendo que não há se falar em perda do objeto por ter sido julgada Ação Reivindicatória em face do requerente, haja vista que os institutos de propriedade e posse não se confundem, bem como que nesta demanda trata-se acerca de escritura pública de direitos possessórios, que não pode permanecer válida diante do inadimplemento contratual.

É sabido que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

No caso em exame, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito milita em favor da parte requerente.

Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Por fim, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR nula a escritura pública de cessão de direito de posse e transferência de benfeitorias
, junto ao Cartório do 2° Oficio de Barra do Garças/MT, assentada no livro 111 - fls. 092/093, daquele Cartório
.

Expeça-se o ofício/mandado competente ao Cartórios para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analiso primeiramente a preliminar de reconhecimento de “
perda superveniente do objeto, do interesse de agir e da legitimidade do apelado nesta demanda, considerando a procedência da ação reivindicatória julgada procedente em face do apelado”
(sic).

Nesta seara, conforme bem destacado no édito recorrido, o caso em análise diz repeito
“
à regularidade da escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios de 03 áreas de terras: uma área de terras de 1.095.0257 hectares, outra de 658.1317 hectares e outra de 946.8426 hectares, todas localizadas em Araguiana/MT e desmembradas de uma área maior registrada na matrícula nº 48.896 do CRI local”
, ou seja, se trata de pretensão de nulidade de negócio jurídico relativo a posse, e posse é fato, não havendo que se falar em qualquer confusão ou consequência jurídica por conta da procedência de outra demanda reivindicatória, de natureza real/petitória, devendo os contornos relativos à possível injustiça de posse de uma ou de outra parte ser dirimida em eventual futuro processo a ser travado entre o autor ou seu sucessor possessório e a parte beneficiada pela procedência da demanda de reivindicação ou seu sucessor.

Deste modo, perfilho da assertiva contida na fundamentação da sentença recorrida, no sentido de que
“em que pese a alegação do requerido, entendo que não há se falar em perda do objeto por ter sido julgada Ação Reivindicatória em face do requerente, haja vista que os institutos de propriedade e posse não se confundem”

(sic)
, não prosperando, destarte, a preliminar arguida.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE
– LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 558 C/C 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE RESTARAM DEMONSTRADOS –
POSSE
E TURBAÇÃO DEMONSTRADOS PRIMA FACIE – CISÃO PROCESSUAL ENTRE A PRETENSÃO
POSSESSÓRIA
E PRETENSÃO
PETITÓRIA
(ART. 557 DO CPC) – CORREÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE PROBATÓRIA – REVERSIBILIDADE SEM MAIORES PREJUÍZOS – CRITERIOSA ANÁLISE PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Como bem frisado pelo juízo a quo, “o título de domínio não faz presumir a
posse
, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar”.
Na demanda não se discute direito de
propriedade
de qualquer das partes, atendo-se o exame da causa ao elemento fático do exercício da
posse
e demais elementos necessários à vindicada tutela
possessória
(arts. 560 e 561 do CPC), não comportando, o caso vertente, qualquer discussão a respeito, isto por conta da manifesta cisão processual existente entre a pretensão
possessória
(caso em análise) e a pretensão
petitória
(ação reivindicatória, etc.), na forma dos art. 557 do CPC
. A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das
possessórias
, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente, assim, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1024273-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Destarte,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Primeiramente, não há que se falar em incidência do princípio
venire contra factum proprium
no caso em análise, isso porque, como bem destacado desde o início da de demanda na inicial, o autor aponta que foi induzido pelo requerido a outorgar a cessão da posse da área, sob a alegação de que seria necessário para que pudesse reivindicar seus direitos na justiça, sendo incontroverso, como bem destacado na sentença recorrida, que não pagou nenhum valor pela aquisição da área como afirmado na escritura pública impugnada.

De outra feita, embora a sentença recorrida não mencione expressamente a disposição legal que arrima a declaração de nulidade, verifica-se que se está diante de negócio jurídico simulado, nos termos do art. 167, § 1°, II do CC/02, isso porque a declaração de pagamento de preço contida na escritura de cessão de posse não é verdadeira, mormente porque o requerido, na ação em que ajuizou ação de resolução contratual por vício de negócio jurídico e indenização por danos morais nº. 3001271-50.2013.8.11.0062, que tramitou na Comarca de Bariri/SP, a qual foi julgada improcedente, afirmou que nunca pagou nenhum valor pactuado no contrato entabulado entre as partes.

Além disso, reforça a ilação de simulação o irrisório preço contido na escritura impugnada (Ids. Num. 209983199 - Pág. 37/39), a qual, à toda evidência, não corresponde com a realidade mesmo no ano de 2012 quando de sua lavratura, isso porque foi cedida a posse de cerca de 2.700 hectares pela módica quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO –PRELIMINARES – ERROR IN PROCEDENDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E
NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS POR ÁUDIOS E IMAGENS ELETRÔNICAS SEM ATA NOTARIAL – REJEIÇÃO –
NEGÓCIO
ORIGINÁRIO CELEBRADO MEDIANTE SIMULAÇÃO – CAUSA DE
NULIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe dispensar as que se qualifiquem como inúteis ou protelatórias em cada caso, sem implicar tal providência em error in procedendo e cerceamento de defesa. Não há falar em carência da ação por ausência de adequação da via processual eleita pela parte autora, quando evidente o caráter constitutivo negativo da presente demanda, voltada a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, com a consequente anulação do registro público. Proposta ação objetivando a decretação de
nulidade
de escritura de compra e venda de imóvel, possui legitimidade passiva as pessoas que dela participaram, quais sejam: os alienantes e os adquirentes, bem como eventuais cônjuges destes últimos, se casados sob o regime de comunhão parcial ou total de bens. O parágrafo único do art. 384 do CPC, faculta a emissão da ata notarial, para dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos, não constituindo forma obrigatória que condicione a veracidade do documento.
A simulação gera
nulidade
absoluta do
negócio
jurídico
simulado
. Demonstrado nos autos provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da escritura pública de compra e venda objeto da ação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua
nulidade
e determinou o cancelamento do respectivo registro imobiliário.”
(N.U 1002047-27.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - DECADÊNCIA - SIMULAÇÃO - VENDA DE IMÓVEL À FILHA E GENRO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO - PREÇO INFERIOR AO DE MERCADO - NULIDADE CONSTATADA E DECLARADA. Se acórdão do TJMG determina que a questão relativa à nulidade do negócio jurídico referente a bem a ser partilhado seja dirimida em autos próprios para, só então, ser objeto de sobrepartilha, não há que se falar em coisa julgada para afastar a possibilidade de análise do pedido declaratório de nulidade do negócio que se quer seja declarado nulo.
A simulação é causa de nulidade absoluta de negócio jurídico, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC.

Comprovada a simulação da transferência de imóvel pelo companheiro à filha e ao genro, por preço inferior ao do mercado e sem prova do pagamento do preço e continuando o vendedor a residir no imóvel, impõe-se a declaração de nulidade do ato e o retorno das partes ao "status quo ante", retornando o bem à titularidade do então alienante. Recurso provido
.”
(TJ-MG - AC: 10672150116685001 Sete Lagoas, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021)

Por fim, repiso que a conclusão da demanda reivindicatória em nada interfere nesta causa, a qual
se trata de pretensão de nulidade de negócio jurídico relativo a posse, e posse é fato, não havendo que se falar em qualquer confusão ou consequência jurídica por conta da procedência de outra demanda reivindicatória, de natureza real/petitória, devendo os contornos relativos à possível injustiça de posse de uma ou de outra parte ser dirimida em eventual futuro processo a ser travado entre o autor ou seu sucessor possessório e a parte beneficiada pela procedência da demanda de reivindicação ou seu sucessor.

Portanto, não comporta nenhum reparo a sentença recorrida, a qual deve ser mantida incólume na conclusão pela parcial procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024